Tribunal: TJES
Processo: 5006720-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006720-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARCELLE LEAO BORGES DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DO LIMITE DA TABELA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação acidentária movida por parte beneficiária da gratuidade da justiça, fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários periciais, arbitrado acima dos limites estabelecidos em normativos do Tribunal de Justiça para perícias de baixa complexidade, observa a exigência de fundamentação concreta vinculada às peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pagamento da perícia, quando de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, observa o disposto no inciso II do § 3º do art. 95 do Código de Processo Civil, que determina a utilização de recursos alocados no orçamento do Estado e a fixação do valor conforme tabela do tribunal respectivo ou, na omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

2. No âmbito do TJES, o Ato Normativo Conjunto n° 008/2021 e a Resolução TJES n° 06/2012 regulamentam a matéria.

3. O § 2º do art. 1º da Resolução TJES n° 06/2012 ressalva que as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho são consideradas de baixa complexidade para fins de aplicação da resolução.

4. Embora o § 4º do art. 2º da Resolução CNJ n° 232/2016 permita ao juiz ultrapassar o limite da tabela em até 5 (cinco) vezes, exige que tal ato ocorra "de forma fundamentada".

5. A decisão agravada majorou os honorários sem indicação clara e objetiva das peculiaridades fáticas do caso concreto que justificassem a fixação em patamar superior ao máximo previsto para perícias que a normativa local presume serem de baixa complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários periciais em ações acidentárias movidas por beneficiários da justiça gratuita deve observar os valores previstos na Resolução TJES n° 06/2012, que presume tais perícias como de baixa complexidade (§ 2º do art. 1º).

2. A majoração dos honorários acima do teto da tabela, com base no § 4º do art. 2º da Resolução CNJ n° 232/2016, exige fundamentação concreta, clara e objetiva, vinculada às peculiaridades fáticas do caso específico, sendo insuficiente a motivação genérica sobre a dificuldade de nomeação de peritos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 95, § 3º, inciso II. Resolução CNJ n° 232/2016, art. 2º, § 4º. Ato Normativo Conjunto TJES n° 008/2021. Resolução TJES n° 06/2012, art. 1º, § 2º. Ato TJES n° 258/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJES Agravo de instrumento n° 5016297-61.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES (ID n. 65423691, nos autos de origem n. 5018137-68.2023.8.08.0024), que, nos autos da "ação acidentária" movida por MARCELLE LEAO BORGES DA SILVA MIRANDA, alterou o valor dos honorários periciais e os fixou em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Em suas razões recursais (id 13454149), o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão agravada afronta a Resolução nº 06/2012 da Corregedoria do egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece as perícias em ações acidentárias como de baixa complexidade e fixa teto inferior, atualizado pelo Ato n° 258/2021 para R$ 835,96 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos); (ii) o valor arbitrado é desproporcional e carece de justificativa adequada para a majoração; e (iii) a manutenção da decisão pode causar prejuízo ao erário.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para reduzir os honorários ao limite normativo.

Pela decisão id 13544183, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (id 14082264), pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006720-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARCELLE LEAO BORGES DA SILVA MIRANDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), em ação acidentária movida por parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça é definir se o valor arbitrado observa as normativas pertinentes ou se, ao contrário, excede os limites estabelecidos sem a devida fundamentação concreta.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que o pagamento de honorários periciais em casos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça é regido pelo art. 95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 95. (...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

(...)

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Tem-se, portanto, que a norma processual determina a observância da tabela do tribunal respectivo. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Ato Normativo Conjunto n° 008/2021 estabelece que os honorários dos peritos médicos, em processos onde a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos e valores contidos na Resolução TJES n° 06/2012.

A referida Resolução TJES n° 06/2012, por sua vez, é expressa em seu art. 1º, § 2º, ao tratar da matéria:

§ 2º.
Ressalvadas as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho, consideradas de baixa complexidade para fins de aplicação da presente Resolução
, o grau de complexidade da perícia, baixa, média e alta, será definido pelo magistrado levando-se em consideração a quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o magistrado a quo fundamentou a majoração do valor na Resolução CNJ n° 232/2016 , bem como na "extrema dificuldade para realização de perícias em feitos semelhantes".

Contudo, a despeito do fundamento adotado, o art. 2º, § 4º, da própria Resolução CNJ n° 232/2016, que permite ao juiz ultrapassar o limite da tabela em até 5 (cinco) vezes, exige que tal ato seja feito "desde que de forma fundamentada".

Na hipótese em tela, embora o magistrado a quo tenha compreendido pela majoração dos honorários periciais, não houve indicação clara e objetiva das peculiaridades fáticas do caso concreto que justificariam a fixação em patamar superior ao máximo previsto para perícias que a própria normativa local presume serem de baixa complexidade.

A justificativa genérica acerca da dificuldade de nomeação de experts, embora seja uma realidade fática, não supre a exigência legal de motivação concreta vinculada à complexidade da matéria específica dos autos, ao grau de zelo exigido ou ao tempo necessário para a prestação do serviço no caso em exame.

Ademais, a ausência de fundamentação adequada compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, fragilizando a validade da decisão.

Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a fixação de honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça deve observar os valores definidos nas tabelas respectivas, sendo nula a decisão que majora o montante sem fundamentação concreta sobre a complexidade do trabalho.. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelece que, nos casos de beneficiários da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão pagos pelo Estado, conforme valores definidos pelo tribunal respectivo ou, na sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça. A Resolução TJES n° 06/2012 determina que os honorários periciais sejam fixados com base na tabela vigente à época da aceitação da nomeação, levando-se em consideração o grau de complexidade da perícia. O art. 2°, § 4°, da Resolução CNJ n° 232/2016 permite a fixação de honorários acima do limite da tabela, desde que de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça deve observar os valores definidos na tabela do tribunal respectivo, salvo justificativa fundamentada para superação do limite, nos termos do art. 2°, § 4°, da Resolução CNJ n° 232/2016. (...)”

(TJES Agravo de instrumento n° 5016297-61.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.04.2025)

Assim, impõe-se a reforma da decisão impugnada, porquanto a fixação dos honorários periciais se deu em evidente afronta ao disposto no art. 1º, § 2º, da Resolução TJES n° 06/2012, e sem a motivação concreta exigida pelo art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ n° 232/2016.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam fixados em conformidade com os valores previstos na Resolução TJES n° 06/2012, e respectivo ato de atualização (Ato n° 258/2021), para perícias de baixa complexidade.

É como voto.